Tribunal: TJSP
Processo: 1005214-54.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução – ISSQN bancário do exercício de 2012 não recolhido sob a rubrica de Adiantamento a Depositantes (AD), COSIF 7.1.7.95.19-3 e 7.1.7.98.04-2, subcontas 7.313.003.000.000 e 7.313.001.000.000 – Atividade que não se insere no conceito de serviço como atividade fim – Decisão dissociada do entendimento da Corte Superior – Sentença modificada – Inversão do ônus

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução – ISSQN bancário do exercício de 2012 não recolhido sob a rubrica de Adiantamento a Depositantes (AD), COSIF 7.1.7.95.19-3 e 7.1.7.98.04-2, subcontas 7.313.003.000.000 e 7.313.001.000.000 – Atividade que não se insere no conceito de serviço como atividade fim – Decisão dissociada do entendimento da Corte Superior – Sentença modificada – Inversão do ônus sucumbencial – Recurso provido.